Tribunal: STF
Processo: AI 713828
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   AUTENTICAÇÃO OU DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS PEÇAS DO AGRAVO. 
   DESNECESSIDADE. AUTARQUIA. PROCURAÇÃO. DESNECESSIDADE. 
   AUXÍLIO-ACIDENTE. MAJORAÇÃO. LEI VIGENTE À ÉPOCA. AGRAVO 
   IMPROVIDO.
I - a orientação da Casa é a de que "a autenticação 
   ou a afirmação de autenticidade das peças do agravo de 
   instrumento são supridas pela juntada de cópia das peças dos 
   autos principais, sob responsabilidade pessoal do advogado" (AI 
   649285 AgR/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO).
II - A representação 
   processual de autarquia, como é o caso dos autos - INSS -, faz-se 
   por procurador integrante de seu quadro funcional, sendo 
   desnecessária a apresentação de procuração.
III - Na Sessão 
   Plenária de 8/2/2007, fixou-se entendimento no sentido de que o 
   benefício previdenciário em questão deve ser regido pela lei 
   vigente à época da concessão do benefício. 
IV - Recurso 
   Protelatório. Aplicação de multa.
V - Agravo regimental 
   improvido.